Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703262-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA BARROS TEIXEIRA, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES TEIXEIRA REPRESENTANTE: OLGA BARROS TEIXEIRA AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES TEIXEIRA, representado pela inventariante OLGA BARROS TEIXEIRA, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA – ME, que intimou o credor para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão do trâmite processual, nos termos do §1o do artigo 921 do CPC, tendo em vista que o bem ora avaliado está gravado pela indisponibilidade na respectiva matrícula de registro de imóveis. Aduz a impossibilidade do condicionamento realizado de ofício pelo magistrado a quo na decisão ora agravada, pois trata-se de cumprimento definitivo da sentença, não provisório. Alega, ainda, que somente por meio de recurso próprio é que se poderia atribuir esse condicionamento suspensivo, quando preenchido os pressupostos legais do bom direito e do perigo da demora. Ressalta que o cumprimento de sentença em questão é concernente a honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios oriundos da legislação do trabalho, tratando-se, portanto, de crédito preferencial sobre quaisquer outros, nos termos do artigo 85, §14, do CPC. Assevera que está de acordo com o valor de R$195.000,00 apontado no laudo de avaliação do imóvel e que, transcorrida as demais formalidades legais, como averbação da penhora no registro competente, é possível o credor requer a adjudicação ou a alienação do imóvel penhorado, não sendo a indisponibilidade um entrave para recebimento de seu crédito preferencial. Destaca que a decretação de indisponibilidade apenas impede a disposição do bem pelos proprietários sem autorização judicial, bem como não abrange direito de terceiro. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo para determinar em definitivo o direito do credor agravante de alienar ou adjudicar o bem imóvel penhorado. Preparo no Id. 14192829. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do pedido de efeito suspensivo. Em razão do provável prosseguimento do cumprimento de sentença, constato a possibilidade de serem praticados atos desnecessários na instância a quo, caso seja julgado improcedente o presente agravo, como a adjudicação ou alienação do bem. Ademais, o credor agravante não apontou em seu recurso risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora